Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. CARTA PRECATÓRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. O art. 513 do CPC dispõe acerca do início da fase de cumprimento de sentença e estabelece a necessidade de intimação do executado. Situado em outra unidade da federação o endereço a diligenciar, necessário o recolhimento de custas para a carta precatória. Soma-se a isso a necessidade de assegurar o direito fundamental ao contraditório (art. 5.o, LV, da CF), evitando, por consequência, qualquer possibilidade de futura anulação do processo em tela. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a lei não dispensa a intimação nem mesmo do revel para a fase de cumprimento de sentença.
2. Apelação conhecida e não provida.